Tribunal: TJMT
Processo: 0016229-41.2014.8.11.0041
Relator(a): GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-10-07
Data de publicação: 2020-10-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0016229-41.2014.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Defeito, nulidade ou anulação, Indenização por Dano Moral, Antecipação de Tutela / Tutela Específica]
Relator:
Dr. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[IVONE ULIAN LEITE - CPF: 244.455.689-53 (APELANTE), NADESKA CALMON FREITAS - CPF: 502.482.601-97 (ADVOGADO), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0004-97 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO JURÍDICO – CONTRATO TEMPORÁRIO – SERVIDOR CONTRATADO HÁ MAIS DE 05 (CINCO) ANOS – ATO DE EXONERAÇÃO – AUSÊNCIA DE PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO – DESNECESSIDADE – PRECEDENTES STJ – APELO DESPROVIDO.

Não é necessária a instauração de processo administrativo, a fim de assegurar o contraditório e a ampla defesa, para a demissão de servidor em exercício precário de função pública, sendo legítima a dispensa ad nutum do mesmo
(STJ - AgInt no REsp: 1388644 MT 2013/0177647-2, Relator: Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, Data de Julgamento: 27/11/2018, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 07/12/2018).

A contratação temporária possui caráter precário e permite que a Administração rescinda o vínculo a qualquer tempo, mediante mero juízo de oportunidade.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto pelo IVONE ULIAN LEITE, tendo em vista a r. sentença proferida pelo MM. Juízo “a quo” da 3ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá/MT, que nos autos da “Ação Anulatória de Ato Administrativo c/c Indenização”, intentado pela apelante, em face do apelado, julgou improcedente os pedidos da autora, revogando-se a antecipação de tutela anteriormente deferida. Condenou a requerente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da causa, estando suspensa a sua exigibilidade em razão dos benefícios da Justiça Gratuita.. (id. 2684809, 2684810 e 2684811).

Inconformada, Ivone Ulian Leite interpôs recurso de apelação cível, ressaltando que para que anule ato administrativo com repercussão no campo de interesses individuais, previamente instaure processo administrativo, oportunizando a ampla defesa e o contraditório.

Ao final, requereu a reforma da sentença para declarar nulo o ato n.º 007/2011/CRH , expedido em 24 de janeiro de 2011, em face da Apelante, ante as razões fáticas e jurídicas apresentadas, e com o advento da anulação do ato, seja o Apelado condenado ao pagamento dos salários de todo período em que a Apelante permaneceu afastada de suas funções, com acréscimo de juros e correção até a data da resilição do contrato temporário, alem da condenação nas verbas de sucumbencia (id. 2684812, 2684813, 2684815 e 2684819) .

Devidamente intimado, o Estado de Mato Grosso apresentou contrarrazões, rebatendo os argumentos apresentados pela apelante, requerendo, ao final, o desprovimento do recurso interposto (id.2684825, 2684829 e 2684832)

A Procuradoria Geral de Justiça deixou de emitir parecer, ante a ausência de interesse público (id 3382970).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, t
rata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto por IVONE ULIAN LEITE, tendo em vista a sentença proferida pelo MM. Juízo “a quo” da 3ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá/MT, que nos autos da “Ação Anulatória de Ato Administrativo c/c Indenização”, intentado pela apelante, em face do apelado, julgou improcedente os pedidos da autora, revogando-se a antecipação de tutela anteriormente deferida. Condenou a requerente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da causa, estando suspensa a sua exigibilidade em razão dos benefícios da Justiça Gratuita
(id. 2684809, 2684810 e 2684811).

Do exame dos autos, extrai-se que a Apelante foi contratada em caráter temporário pelo Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso em 1997, para exercer o cargo de técnica judiciária - PTJ, tendo sido demitida em 24-01-2011, por meio do Ato nº. 007/2011/CRH, conforme o Diário da Justiça Eletrônico disponibilizado em 24-01-2011, às fls. 36 – id. 2684763.

Aduzindo que a demissão foi sumária e arbitrária, a Recorrente ajuizou a presente ação, defendendo seu direito à reintegração ao cargo, bem como recebimento de todos os salários relativos ao período em que esteve afastada, haja vista a ausência de instauração de processo administrativo que lhe garantisse o direito ao contraditório e a ampla defesa.

O cerne da questão é saber se o ato de exoneração do servidor contratado por mais de 05 (cinco) anos, pode ser anulado, mesmo sem instauração de procedimento administrativo que possibilite o contraditório e a ampla defesa.

O Estado alega que não há o que se falar em ilegalidade no ato de rompimento do contrato temporário por iniciativa da administração, visto que a autora foi contratada de forma precária, sem concurso público, o que não gera estabilidade.

Com relação ao tema em embate, o
Superior Tribunal de Justiça
consolidou a jurisprudência de que, perante a precariedade do ato de designação ao exercício de função púbica, denota-se legitima a dispensa
ad nutum
do servidor, não sendo necessária a instauração de processo administrativo para essa finalidade.

A propósito:

“PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL.
SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. CONTRATAÇÃO PRECÁRIA. EXERCÍCIO DO CARGO POR MAIS DE 10 ANOS ININTERRUPTOS. ESTABILIDADE. IMPOSSIBILIDADE. EXONERAÇÃO AD NUTUM. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES
: RMS 44.341/PB,REL. MIN. OG FERNANDES, DJE DE 23.9.2014 E AGINT NO RMS. 38.504/MG, REL. MIN. NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, REL. P/ ACÓRDÃO MIN. BENEDITO GONÇALVES, DJe 19.4.2017. AGRAVO INTERNO DA EX-SERVIDORA A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1.
Cuida-se, na origem, de Mandado de Segurança contra o ato administrativo que rescindiu o seu contrato temporário firmado com o TJMT em 15.1.2002. Objetiva o reconhecimento do fato consumado e, consequentemente, o direito à estabilidade com a Administração Pública do Estado do Mato Grosso.
2.
É entendimento desta Corte que a permanência de servidores contratados sob o regime da CLT pelo Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso afronta princípios constitucionais basilares, pois estar-se-ia permitindo a estabilidade sem obediência aos requisitos a ela inerentes, quer sob a forma de estabilidade ordinária (CF, art. 37, CF) ou extraordinária
(ADCT, art. 19) (RMS 9.362/MT, Rel. Min. EDSON VIDIGAL, DJ 9.11.1998, p. 125). No mesmo sentido: AgRg no REsp 1.446.626/MT, Rel. Min. MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, DJe 2.12.2015. 3.
Não é necessária a instauração de processo administrativo, a fim de assegurar o contraditório e a ampla defesa, para a demissão de servidor em exercício precário de função pública, sendo legítima a dispensa ad nutum do mesmo
. Ressalvado o ponto de vista do Relator, que entende pela necessidade de instauração. Precedentes: RMS 44.341/PB, Rel. Min. Og Fernandes, DJe de 23.9.2014; e AgInt no RMS. 38.504/MG, Rel. Min. NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, Rel. p/ Acórdão Min. BENEDITO GONÇALVES, DJe 19.4.2017. 4. Agravo Interno da Ex-Servidora a que se nega provimento”.
(STJ - AgInt no REsp: 1388644 MT 2013/0177647-2, Relator: Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, Data de Julgamento: 27/11/2018, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 07/12/2018) Destaquei.

“
ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA.
OFICIAL DE JUSTIÇA AVALIADOR NOMEADO SEM CONCURSO PÚBLICO
.
CARÁTER PRECÁRIO E TRANSITÓRIO. NATUREZA AD NUTUM. DESNECESSIDADE DE PROCESSO ADMINISTRATIVO E MOTIVAÇÃO. PRECEDENTES
. RECURSO PROVIDO NO SENTIDO DE NEGAR SEGUIMENTO AO RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA DA PARTE AUTORA
”. (AgInt no RMS 38.504/MG, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, Rel. p/ Acórdão Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 21-3-2017, DJe 19-4-2017) Destaquei.

“ADMINISTRATIVO. RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA.
DESIGNAÇÃO PARA O EXERCÍCIO DE FUNÇÃO PÚBLICA. AGENTE PENITENCIÁRIO. VÍNCULO TEMPORÁRIO E PRECÁRIO. EXONERAÇÃO AD NUTUM. DESNECESSIDADE DE PROCESSO ADMINISTRATIVO E DE MOTIVAÇÃO. ESTABILIDADE. INEXISTÊNCIA
. 1.
A jurisprudência do STJ é firme no sentido de que, ante a precariedade do ato de designação para o exercício de função pública, revela-se legítima a dispensa ad nutum do servidor, sendo desnecessária a instauração de processo administrativo com essa finalidade. 2. Na vigência da atual Constituição Federal, a estabilidade no serviço público é garantia conferida apenas aos servidores públicos concursados, ocupantes de cargos de provimento efetivo. 3. "O princípio da segurança jurídica e a suscitada decadência do direito da Administração em anular seus próprios atos não impedem a desconstituição de relações jurídicas que padecem de uma irremediável inconstitucionalidade, como é o caso dos servidores que mantêm contrato temporário com Poder Público fora das permissivas contidas no art. 37, IX, da CF”.
(EDcl no RMS 33.143/PA,Rel. Min. Og Fernandes, Segunda Turma, DJe 3/12/13). 4. Recurso ordinário a que se nega provimento. (RMS 44.341/PB, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 9-9-2014, DJe 23-9-2014) Destaquei.

Verifica-se que é dispensável instauração de procedimento administrativo para oportunizar ao contratado de forma precária o direito ao contraditório e ampla defesa, uma vez que a exoneração do Apelado adveio por conveniência e oportunidade da Administração.

Inobstante este Sodalício ter decidido no sentido de ser necessária a instauração de processo administrativo antes de proceder à rescisão dos contratos temporários celebrados há muitos anos e prorrogados no tempo, o posicionamento atual foi modificado por força das decisões das cortes superiores, conforme se extrai do RAC 69209/2016 julgado em 09-04-2018, pela Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo deste Tribunal de Justiça,
in verbis
:

“ADMINISTRATIVO
– RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL COM REMESSA NECESSÁRIA – AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO C/C COBRANÇA – SERVIDOR CONTRATADOTEMPORARIAMENTE APÓS A CF/88 – RESCISÃO DO CONTRATO – EFETIVAÇÃO OU ESTABILIDADE NO CARGO PÚBLICO – IMPOSSIBILIDADE – CESSAÇÃO UNILATERAL DO VÍNCULO – POSSIBILIDADE – PRECENDENTES STF – RECURSO DO ESTADO DE MATO GROSSO PROVIDO
– REMESSA NECESSÁRIA PREJUDICADA.
Os contratos temporários possuem caráter precário, o que permite que a Administração Pública os rescinda a qualquer momento, mediante mero juízo de oportunidade e conveniência, tornando-se despiciendo a instauração de procedimento administrativo
”.
(RAC 69209/2016,
sob a Presidência do DES. MÁRCIO VIDAL, por meio da Câmara Julgadora, composta pela DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (Relatora), DES. MÁRCIO VIDAL (1º Vogal) e DESA. MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK (2ª Vogal), proferiu a seguinte decisão: À UNANIMIDADE, PROVEU O APELO E JULGOU PREJUDICADA A REMESSA NECESSÁRIA, Julgado em 09-04-2018) Destaquei.

Sendo assim, inexiste nulidade no Ato nº. 007/2011/CRH, que exonerou a Apelada, pois a contratação temporária possui caráter precário e permite que a Administração rescinda o vínculo a qualquer tempo, mediante mero juízo de oportunidade.

Com efeito, a manutenção da sentença é medida que se impõe.

Isso posto, nego provimento ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/10/2020